Tribunal: TJBA
Processo: 8017747-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017747-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO

APELADO: A. S. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIO MIGUEL NETTO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO TOTAL. RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, confirmou tutela de urgência, condenou a operadora de plano de saúde ao reembolso integral de despesas com tratamento multidisciplinar de criança com transtorno do espectro autista, ao pagamento de indenização por dano moral e à verba honorária fixada em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a limitação contratual de reembolso quando inexistente rede credenciada apta a fornecer o tratamento prescrito; (ii) saber se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve abranger apenas a condenação pecuniária ou também o proveito econômico decorrente da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir
3. A relação é de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, sendo abusiva a limitação de reembolso quando não comprovada a existência de rede credenciada apta a realizar o tratamento indicado.

4. A ausência de profissionais habilitados na rede credenciada equivale à negativa de cobertura, impondo à operadora o custeio integral do tratamento realizado fora da rede.

5. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde de criança com necessidades especiais configura dano moral presumido, sendo razoável o valor fixado na origem - R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. A procedência do pedido de obrigação de fazer gera proveito econômico mensurável, devendo integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação não provido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a limitação de reembolso quando a operadora de plano de saúde não comprova a existência de rede credenciada apta a fornecer o tratamento multidisciplinar prescrito. 2. O proveito econômico decorrente da obrigação de fazer integra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 2º, § 11, 292, § 2º, 997, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.738.737/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2019, DJe 11.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8017747-66.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)
e como apelados
A. S. A. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURS
O
PRINCIPAL E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator